Tribunal: CARF
Processo: 10142.001491/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10142.001491/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.836 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
JORGE APARECIDO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/04/2011
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Para que se configure a infração consistente em embaraço à fiscalização, deve
a autoridade fiscal demonstrar em que medida a conduta realizada pelo sujeito
passivo acarretou no embaraço, dificuldade ou impedimento da ação de
fiscalização aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO (fls. 103
a 108):
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa
regulamentar por embaraço à Fiscalização no valor de R$ 5.000,00.
Fundamento Legal: Arts. 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66,
com redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10142.001491/2011-14
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001491/2011-14

O contribuinte ora identificado trouxe do Paraguai mercadorias estrangeiras
excluídas do conceito legal de bagagem de turista ("partes e peças de
veículos"), de acordo com o item 1 e 2 do art.7o da Decisão CMC no
53/2008, internalizada pelo Decreto no 6.870/09, combinado com o art.2o,
§3o, da IN RFB no 1.059/2010.
Porém, o contribuinte, no momento da abordagem, declarou que suas
mercadorias não se tratavam de produto vindo do exterior e sim mercadorias
adquiridas legalmente em estabelecimento comercial no Brasil.
Devido à divergência surgida, e pressupondo a boa fé do contribuinte,
efetuou-se a retenção das mercadorias e nomeou-se o próprio contribuinte a
título de fiel depositário das mesmas, mediante a lavratura do Termo de
Retenção/Fiel Depositário n° ZP-1207/2011, no qual constava que o
contribuinte deveria devolver, a esta Inspetoria, em perfeito estado de
conservação, no prazo 10 (dez) dias, a mercadoria retida ou apresentar,
obedecendo o mesmo prazo, comprovação de sua aquisição no mercado
interno por meio de documento fiscal idôneo (CÓPIA AUTENTICADA),
regularmente emitido.
Como resposta a este termo, o contribuinte enviou à IRF/MNO/MS uma
cópia autenticada de Nota Fiscal (NF) no 005925, supostamente emitida pela
empresa Box3 Centro Automotivo LTDA, CNPJ 10.834.443/0001-31,
emitida no dia 25 de abril de 2011, em que constava a venda de mercadorias
(04 - pneus Conti 185.70R13 86T TL Ecocontact3) e serviços à empresa
Brunnschweiller Latina LTDA. Observa-se que a suposta data de emissão da
NF é o dia 25/04/2011.
Para a verificação da autenticidade das notas fiscais, a Fiscalização remeteu
intimação, mediante Termo de Intimação no 254/2011, solicitando as notas
fiscais no 005920 a 005930 constantes do talonário da empresa.
A autoridade fiscal, confrontando a data de emissão do Termo de
Retenção/Fiel Depositário no ZP-1207/2011 da IRF/MNO/MS, este emitido
no dia 23/04/2011, com a data de emissão da Nota Fiscal no 005925 da
empresa BOX3 CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, esta emitida no dia
25/04/2011, verificou que as mercadorias descritas no primeiro não eram as
mesmas descritas na última. Assim, ficou caracterizada a prática de fraude
por parte do contribuinte ora autuado.
O contribuinte em epígrafe embaraçou a fiscalização desta Inspetoria ao
apresentar uma nota fiscal que não correspondia às mercadorias que lhe
foram confiadas a título de Fiel Depositário. Assim, o interessado foi
autuado neste PAF por embaraço à Fiscalização no valor de R$ 5.000,00
com fundamento nos arts. 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833/03.
Intimada do Auto de Infração em 13/11/2012 (fl.68), a interessada
apresentou impugnação e documentos em 22/11/2012, juntados às fls. 69 e
seguintes, alegando em síntese:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001491/2011-14

 Entreguei de boa-fé todos os documentos para provar que não troquei
os pneus no Paraguai no dia 23/04/2011;
 Portanto, pede o cancelamento do presente Auto de Infração.
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou improcedente o recurso mencionado, sob o fundamento de que a
descrição dos fatos do Auto de Infração seria clara quanto à conduta da interessada, a qual não
apresentou documentação hábil e idônea de forma proposital previstas na legislação tributária,
incidindo em embaraço à atividade de fiscalização.
Acrescenta que, quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação
tributária, esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
29/11/2018, conforme Aviso de Recebimento, anexado ao presente processo (fl. 112). Insatisfeito
com o teor da decisão, em 26/12/2018 interpôs Recurso Voluntário (fls. 113 a 134),
reproduzindo as razões de defesa expendidas na impugnação, todavia fazendo os seguintes
acréscimos ao rol de suas alegações:
Embora o Recorrente tenha demonstrado e comprovado que a aquisição do pneu
em questão teria sido realizada em sua cidade natal (Marília-SP), antes de sua viagem para o
Paraguai, tal operação foi desclassificada pela fiscalização, sendo posteriormente mantida
integralmente a cobrança da multa;
O único argumento em que teria se apoiado a autoridade julgadora para
descaracterizar a operação de aquisição dos ditos pneus em Marília-SP seria o fato de que as
mercadorias descritas no Termo de Retenção/Fiel Depositário (emitido em 23/04/2011) e a nota
fiscal emitida pela BOX3 Centro Automotivo Ltda em 25/04/2011, mostrar-se-iam diferentes,
fato a partir do qual do que se concluiu estar caracterizada a prática de fraude;
Porém, não haveria qualquer divergência entre as mercadorias contidas no Termo
de Retenção/Fiel Depositário e a nota fiscal apresentada, que se mostra regular;
Em nenhum momento o Recorrente teria tentado se esquivar da fiscalização
federal e nem adotado atitude com o propósito de embaraçá-la, dificultá-la ou impedi-la, sendo
os documentos requeridos enviados à repartição para apreciação da autoridade fiscal;
A operação realizada pelo Recorrente não teria causado qualquer enriquecimento
ilícito seu ou dano ao erário.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001491/2011-14

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se, portanto, satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Não foram apresentadas preliminares, portanto, dirijo-me ao mérito.
Conforme já colocado, trata-se de Auto de Infração por meio do qual foi lançada
multa por embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, IV, c, do Decreto no 37/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
O lançamento de ofício estriba-se nos seguintes fatos:
(1) Em fiscalização aduaneira realizada em ponto de fronteira alfandegado em
MS, contatou-se que o sujeito passivo se encontrava na posse/propriedade de
mercadorias não enquadradas no conceito de bagagem (4 pneus instalados),
das quais passou a ser depositário por termo lavrado naquela mesma
oportunidade;
(2) Em data fixada no citado Termo, enviou à repartição nota fiscal de venda de
pneus, datada de 25/04/2011, cujo objeto, no entender da fiscalização
aduaneira, não poderia corresponder àquele descrito no Termo de
Retenção/Fiel Depositário, uma vez que este fora lavrado em 23/04/2011, ou
seja, antes da emissão da citada nota fiscal;
(3) Considerou-se que, em face da suposta divergência, o contribuinte agiu de
forma dolosa para embaraçar a fiscalização, com o intuito de burlá-la e de
esquivar-se de pagar tributos devidos na importação regular da mercadoria (4
pneus instalados).
A decisão recorrida confirmou o Auto de Infração, tendo a instância a quo
manifestado o entendimento de que o sujeito passivo não apresentou documentação hábil e
idônea de forma proposital previstas na legislação tributária e por isso incidiu em embaraço à
atividade de fiscalização.
Considero não assistir razão ao acórdão recorrido quanto à colocação relativa à
idoneidade do documento apresentado, porque em procedimento de circularização externa
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001491/2011-14

levado à efeito pela fiscalização aduaneira, foi constatado que a nota fiscal apresentada pelo
sujeito passivo, após a lavratura do Termo de Retenção/Fiel Depositário, era documento regular
sob o aspecto formal, senão, vejamos:

Em que pese ser documento idôneo, reconheço e estou de acordo com a afirmação
de que a nota fiscal não se mostra hábil a comprovar a operação de aquisição dos 4 pneus no
mercado interno, eis que emitida em data posterior àquela em que se lavrou o Termo de
Retenção/Fiel Depositário.
Contudo, a despeito do questionamento acerca da capacidade do documento
fiscal de comprovar a operação, não se verificou negativa do Recorrente em atender às
orientações ou determinações da fiscalização durante o procedimento fiscalizatório, que
transcorreu em padrões de normalidade, encerrando-se sem transtornos nas suas fases (lavratura
de termo, intimação, resposta à intimação, circularização etc), conforme narrativa da própria
autoridade autuante.
Para que se delineasse a conduta descrita no citado art. 107, IV, c, do Decreto no
37/1966, necessário se mostraria que o agente obstaculizasse ou inviabilizasse de alguma
maneira a realização das pretendidas investigação e fiscalização, o que, sob a ótica desta
Conselheira relatora, não ocorreu, no caso em exame.
De mais a mais, a multa por embaraço à fiscalização não é substitutiva da multa
de ofício a ser lançada em conjunto com os tributos devidos pela importação irregular de
mercadorias. São penalidades que, obviamente, não se confundem. Ora, uma vez tendo a
autoridade aduaneira constatado a entrada em território nacional de mercadoria tributável ao
arrepio da legislação de regência, correta é a cobrança do tributo e a multa de ofício.
Já a chamada multa por embaraço à fiscalização mostra-se penalidade voltada a
coibir atos que objetivem impedir a atividade fiscalizadora ou investigativa em si. E,
diferentemente do que se afirma na decisão combatida, a vontade e o comportamento do sujeito
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001491/2011-14

passivo deve estar especificamente voltada ao impedimento da fiscalização e não, simplesmente,
a deixar de recolher tributo.
Note-se que, em face da descrição apresentada, a conduta tipificada no art.
107, inciso IV do Decreto no 37/1966, não se mostra perfeitamente delineada. Assim,
vejamos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV- de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;

Primeiramente, a infração embaraço aduaneiro é gênero a comportar 4 (quatro)
tipos de condutas, omissivas ou comissivas, do agente: (1) embaraçar; (2) dificultar; (3) impedir;
(4) não apresentar resposta no prazo estipulado a intimação em procedimento fiscal.
Quem imputa a infração, deve especificar qual a ação, dentre as citadas, foi
procedida pelo agente, a bem de deixar evidenciado o comportamento contrário à norma, para
conferência da tipicidade − o que não ocorreu no caso em análise.
Na espécie, tem-se como ação da fiscalização aduaneira, citada no dispositivo, o
procedimento realizado pelo autuante, que, pelos relatos contidos nos autos, não foi
comprometido pelo comportamento do sujeito passivo.
Ademais, para que se configure a infração em debate, a autoridade fiscal não está
desincumbida de descrever em que medida os fatos descritos implicaram no tipo composto
embaraço à fiscalização, ou seja, em que medida o comportamento do agente tenha gerado 1.
dificuldade no procedimento e/ou, 2. impedimento do procedimento e/ou, 3. embaraço ao
procedimento e/ou, ainda que eventualmente, 4. ausência de atendimento a alguma intimação ali
expedida. Considero, todavia, que tal nexo ou ligação não restaram bem demonstrados nos autos.
Em conclusão, diante dos fundamentos expostos, entendo que não se configurou
neste caso a conduta prevista para a infração imputada, motivo pelo qual voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.836 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10142.001491/2011-14

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital